Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-47.2020.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-47.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO - CPF: 014.420.481-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (ASSISTENTE), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (ASSISTENTE), TIMOTEO BRAZ GONCALVES - CPF: 977.413.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLER DENIS SILVA DO CARMO - CPF: 020.925.611-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DO VALOR DA
RES FURTIVAE
– IMPOSSIBILIDADE – VARIEDADE DE OBJETOS QUE NÃO SE ENQUADRAM/COMPORTAM EM INSIGNIFICÂNCIA – RECONHECIMENTO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES –
ART. 14 DA LEI 10.826/2003
– ABSOLVIÇÃO –
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – ARMA QUE NÃO FOI OBJETO DO FURTO – O DELITO DE FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO QUE NÃO SE ENTRELAÇAM – AUTÔNOMAS – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

O princípio da consunção é aplicável quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. Se o furto (crime fim) ocorreu em momento distinto ao porte ilegal de arma de fogo (crime meio), não há que falar na absorção deste por aquele, em face do referido princípio.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Kelvin Alves de Brito
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal no 1001080-47.2020.8.11.0018, que julgou procedente e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, I, (duas vezes) na forma do art. 71, ambos do Código Penal e pelo art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Sentença – Id 72966993)

Inconformado com a r. decisão, interpôs o presente recurso. (Id 72967010)

Em suas razões, o apelante pugna a absolvição do crime de furto, aplicando o princípio da insignificância (atipicidade da conduta). Aduz a defesa que além da ausência de realização de auto de avaliação dos objetos furtados, verifica-se que os furtos se deram em valores inexpressivos e inferiores ao salário mínimo.

Alternativamente, pugna para que seja reconhecida a ocorrência do furto privilegiado, uma vez que o apelante é primário, e as res furtiva são de pequeno valor, conforme prevê o art. 155, §2o, do Código Penal.

Com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, requer a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente da imputação formulada, além da ocorrência de
bis in idem
na condenação, pois o armamento seria objeto do furto que precedeu a abordagem policial.

Expõe ainda, que o apelante teria furtado a arma de fogo e, nas mesmas circunstâncias, portado o objeto, ou seja, o fato posterior ao furto não é punível, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não ter sido evidenciado que o recorrente lesou o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, devendo ser absolvido do delito de porte de arma de fogo, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id 72967013).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 78066996)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 155, §4o INCISO I (DUAS VEZES) NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E PELO ART. 14 DA LEI 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS – RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, COM LASTRO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TAMPOUCO EM RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, PORQUANTO AUSENTE O REQUISITO OBJETIVO DA PRIMARIEDADE DO RÉU - PRECEDENTES – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO RECONHECERAM COM SUAS A ARMA APREENDIDA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO, BASTANDO O SIMPLES PORTE PARA SUA CONSUMAÇÃO, INDEPENDENTE DE QUALQUER RESULTADO ULTERIOR –
DESPROVIMENTO DO APELO
. (F.S.A).”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72963999)

“(...)
FATO 1

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 30 de julho de 2020, no período matutino, nas residências localizadas na rua Moacir Semensato, no 604 e 620, centro, cidade de Juara/MT, os denunciados
EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO
e
TIMOTEO BRAZ GONÇALVES
, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
Subtraíram
, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) Notebook, cor preta, marca Acer, 1 (um) par de brinco em ouro, 1 (um) relógio de pulso feminino da marca Secullus, 1 (uma) jaqueta em Nylon da marca Puma e uma quantia em dinheiro de R$ 190,00 (cento e noventa reais) aproximadamente, pertencentes à vítima Marcos Cesar Buchelt; bem como, 1 (um) Notebook, cor prata, marca Lenovo, 1 (um) par de brincos em ouro, 1 (uma) pulseira de prata banhada a ouro, 1 (uma) bolsa feminina xadrez de cor marrom e uma quantia em dinheiro de R$ 22,00 (vinte e dois reais) aproximadamente, pertencentes à vítima Juller Denis da Silva Carmo.

FATO 2

Consta ainda, que em 30 de julho de 2020, na BR 325, km 40, zona rural, cidade de Juara/MT, os denunciados
EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO
e
TIMOTEO BRAZ GONÇALVES
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
portaram e transportaram
, no interior de uma mochila, uma arma de fogo do tipo espingarda de alma lisa, marca Amadeu Rossi, calibre .28 (ponto vinte e oito), numeração 4160, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA

Segundo o auto de prisão em flagrante, os denunciados são moradores da cidade de Juína/MT e, na data de 29 de julho de 2020, se deslocaram para a comarca de Juara/MT, para praticarem furtos em residências.

Apurou-se que na data de 30 de julho de 2020, no período matutino, os denunciados, cumprindo o propósito, arrombaram as portas das residências das vítimas
Marcos
e
Juller
, localizadas, respectivamente, na rua Moacir Semensato, no 604 e 620, centro, cidade de Juara/MT e subtraíram os objetos descritos no FATO 1, que estavam no interior do local.

Restou apurado que após o delito, os imputados retornavam em uma motocicleta para a cidade de Juína, contudo, foram interceptados pela Polícia Militar, na BR 325, km 40, zona rural, cidade de Juara/MT, onde lograram em encontrar com os denunciados todos os objetos furtados das residências das vítimas.

Além disso, os agentes de segurança encontraram com os increpados, dentro de uma mochila, uma arma de fogo do tipo espingarda de alma lisa, marca Amadeu Rossi, calibre .28 (ponto vinte e oito), numeração 4160, desmontada. Na oportunidade, indagados a respeito da legalidade da arma, ambos não apresentaram registro ou autorização para seu porte e transporte.

Ante o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia contra
EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO
e
TIMOTEO BRAZ GONÇALVES
como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e artigo 14 da lei 10.826/03, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. (...)”

DO DELITO DE FURTO

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

A defesa requer a absolvição do acusado com aplicação do princípio da insignificância. Aduz que além da ausência de realização de auto de avaliação dos objetos furtados, verifica-se que os furtos se deram em valores inexpressivos e inferiores ao salário mínimo.

Pois bem.

Segundo os ensinamentos de Nucci,
“há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
(...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT. 7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

No que tange ao pedido, colhe-se da análise da prova reunida que os bens que se buscou subtrair não foram avaliados, contudo, extrai-se dos autos que os objetos do furto foram: dois notebook, uma bolsa feminina, quatro frascos de perfume, uma lata contendo moedas somando a quantia de R$ 139,75 (centro e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie, 01 (um) relógio de pulso feminino, 01 (uma) jaqueta em nylon da marca Puma, 01 (uma) pulseira masculina banhada a ouro. Considerando os objetos recuperados, não se trata de bem de valor insignificante e nem mesmo de baixo valor, sendo isto notório. Mas, ainda que assim não fosse, é sabido que não basta o pequeno valor da coisa para caracterização da insignificância, conforme já resultou assentado em Acórdão paradigma da Suprema Corte, quando se manifestou no HC no 84412/12, Rel. Min. Celso de Mello, em julgamento de 19/04/04, ao afirmar, pelo menos, quatro requisitos para a aferição da insignificância ou bagatela e que seriam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência total de periculosidade da ação; c) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento, e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada:

“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - “RES FURTIVA” NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. O Princípio da Insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR”. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O Direito Penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (HC 84.412/SP, Relator: Min. Celso de Mello, 2a T., DJe 19.11.2004).

De se frisar, ainda, que para o fim de excluir a tipicidade do crime, competia à defesa trazer aos autos o laudo de avaliação dos bens que se tentou subtrair, os quais, pela sua natureza, dificilmente seriam considerado de valor irrisório, conforme inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há como acolher o pleito da atipicidade da conduta.

Com relação ao furto privilegiado, são necessários o preenchimento de dois requisitos,
in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, o recorrente possui um executivo de pena sob n. 0001919- 78.2014.8.11.0025, da comarca de Juína/MT, por

furto simples, receptação e porte ilegal de arma de fogo, do qual fora condenado em 2013 a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, desse modo é incabível o reconhecimento da figura penal mais branda conforme expressamente disposto pelo art. 155, §2o, do Código Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ, REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Sustenta a defesa, a ocorrência de
bis in idem
, pois o armamento seria objeto do furto que procedeu a abordagem policial.

Razão não assiste ao apelante. Explico.

Conforme observa, a vítima seria proprietária de uma espingarda calibre 28, regularmente registrada e que se encontrava na sua residência. Já a arma apreendida na posse do apelante não pertencia à vítima.

Assim sendo, não há que se falar em
bis in idem
e aplicação do princípio da consunção pelo reconhecimento do delito tipificado no art. 14 da lei 10.829/2003.

Com efeito, pelo princípio da consunção ou absorção, aplica-se a pena do delito mais grave, que absorve o delito menos grave, quando a segunda conduta consiste em meio necessário, quer preparatório, executório ou mero exaurimento, da prática de outra ação penal mais grave.

Esse o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. (...) A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente. (Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. Editora Saraiva, 14a ed., p. 211/212).

Consoante entendimento jurisprudencial já consolidado, é admissível a absorção do delito de porte de arma por crime patrimonial, desde que o primeiro constitua-se meio para a prática do segundo. Por outro lado, se tais delitos foram perpetrados de forma autônoma e em contextos fáticos distintos, é inviável aplicar-se a consunção, devendo o agente ser condenado pelo cometimento de ambos os delitos.

Sobre o tema, transcrevo alguns julgados:

“No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro. Ademais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se adequa à via estreita do habeas corpus. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 522.861/MA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) “

“Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado. (AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)”

No caso dos autos, a vítima não reconheceu a arma que o recorrente portava como sua, esclarecendo que na data do fato ao perceber que sua residência encontrava-se arrombada, buscou pela sua arma e confirmou que ela não havia sido subtraída, conforme declarações no Id 35776094 – fls. 23 e 24.

Assim, o princípio da consunção se mostra inaplicável no caso vertente.

Quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta, assim preceitua o art. 14 da lei 10.826/03:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Pois bem.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada.

Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada.

Precedentes.

Ordem denegada.

Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.

1.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC

95861, Relator(a):

Min.

CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Nesses crimes, tipifica-se um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estaria desmontada, pois, o porte apenas da arma, da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Logo, face ao conjunto probatório, dúvida não há de que o acusado praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo como absolver o ora recorrente.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Kelvin Alves de Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021